Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. OBJETO DIVERSO. DECOTE DESCABIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente a termo inicial de juros de mora que já expressamente fixado na sentença no mesmo sentido pretendido pelo recorrente.
2. Descabido o decote de valor pago administrativamente quando por se referir a despesas médicas diversas da pretensão objeto da demanda.
3. Em se tratando de indenização relativa ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementar, o termo inicial da correção monetária deve observar a data do respectivo desembolso, ocasião em que se consolidou o efetivo prejuízo material a ser reparado, preservando-se o real valor da moeda.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.